Tribunal: CARF
Processo: 12466.720821/2019-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.720821/2019-96
RESOLUÇÃO
3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERNATIONAL CORP COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto. A conselheira Mariel Orsi Gameiro acompanhou a relatora pelas
conclusões.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José de Assis Ferraz Neto,
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausentes o conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves e a conselheira Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta.

RELATÓRIO
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 107-006.872,
proferido pela 14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação, conforme Ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
SUBFATURAMENTO. EXIGÊNCIA DAS DIFERENÇAS DE TRIBUTOS DEVIDOS NA
IMPORTAÇÃO Constatada a ocorrência de subfaturamento nas importações,
impõe-se o lançamento das diferenças de tributos que deixaram de ser recolhidos
em razão da declaração a menor do valor aduaneiro das mercadorias.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. FRAUDE.
O subfaturamento na importação de mercadorias, visando à redução dos tributos
e impostos a pagar incidentes na operação, por meio de declaração falsa,
constitui fraude que implica no agravamento da multa.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Diante da conduta dolosa do contribuinte em subfaturar o preço das importações,
o prazo de decadência do direito da RFB de efetuar o lançamento tributário deve
ser contado pela regra do art. 173, I, do CTN.
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
SUBFATURAMENTO. EXIGÊNCIA DAS DIFERENÇAS DE TRIBUTOS DEVIDOS NA
IMPORTAÇÃO Constatada a ocorrência de subfaturamento nas importações,
impõe-se o lançamento das diferenças de tributos que deixaram de ser recolhidos
em razão da declaração a menor do valor aduaneiro das mercadorias.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. FRAUDE.
O subfaturamento na importação de mercadorias, visando à redução dos tributos
e impostos a pagar incidentes na operação, por meio de declaração falsa,
constitui fraude que implica no agravamento da multa.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Diante da conduta dolosa do contribuinte em subfaturar o preço das importações,
o prazo de decadência do direito da RFB de efetuar o lançamento tributário deve
ser contado pela regra do art. 173, I, do CTN.
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
VALORAÇÃO ADUANEIRA. APLICAÇÃO DA MP 2158-35/01.
Aplica-se no caso de ocorrência de fraude, dolo e simulação, o artigo 88, da
Medida Provisória no 2158-35/01.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
3
MULTA PELO SUBFATURAMENTO. NATUREZA JURÍDICA. DECADÊNCIA.
A multa pelo subfaturamento constitui sanção por infração ao controle
administrativo das importações. Não tendo natureza jurídica tributária, o prazo de
decadência para seu lançamento deve ser contado em conformidade com o
disposto no artigo 139 do Decreto-Lei 37/1966. Utilizando esse critério, verifica-se
que, no caso dos autos, não se configurou a decadência.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
SUBFATURAMENTO. EXIGÊNCIA DAS DIFERENÇAS DE TRIBUTOS DEVIDOS NA
IMPORTAÇÃO
Constatada a ocorrência de subfaturamento nas importações, impõe-se o
lançamento das diferenças de tributos que deixaram de ser recolhidos em razão
da declaração a menor do valor aduaneiro das mercadorias.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. FRAUDE.
O subfaturamento na importação de mercadorias, visando à redução dos tributos
e impostos a pagar incidentes na operação, por meio de declaração falsa,
constitui fraude que implica no agravamento da multa.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Diante da conduta dolosa do contribuinte em subfaturar o preço das importações,
o prazo de decadência do direito da RFB de efetuar o lançamento tributário deve
ser contado pela regra do art. 173, I, do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, reproduzo o relatório
da decisão de primeira instância:
O presente processo é integrado por autos de infração lavrados para cobrança de
Imposto sobre Produtos Industrializados no valor de R$ 196.944,29; de Imposto
de Importação no valor de R$ 1.411.640,17; de multa correspondente a cem por
cento sobre a diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado
na importação ou entre o preço declarado e o preço arbitrado, no valor de R$
21.194.119,89; do Programa de Integração Social - Importação no valor de R$
435.177,97 e para cobrança da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Importação no valor de R$ 2.003.885,80. Os valores acima elencados
referem-se aos valores originais, aos quais deverão ser acrescidos os respectivos
acréscimos legais.
2. A Auditoria Fiscal elaborou o Relatório Fiscal de fls. 240/257.
3. Esclareceu a Auditoria:
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
4
Trata-se de procedimento fiscal de conclusão de despacho aduaneiro, nos termos
do art. 54 do Decreto-Lei n.o 37 de 1966, com redação e intitulação dada pelo art.
2o do Decreto-Lei n.o 2.472, de 1988, com o objetivo de verificar exclusivamente a
exatidão do valor de transação declarado na importação de mercadorias por meio
de 70 Declarações de Importação (doc. 1), contendo 87 adições e 660 itens,
registradas por conta própria de INTERNATIONAL CORP COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO LTDA, doravante designada “INTERNATIONAL CORP”.
1 DO PROCEDIMENTO FISCAL REALIZADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL EM VITÓRIA – ES (DRF/VIT)
A empresa INTERNATIONAL CORP foi selecionada e incluída em programa de
fiscalização pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória - ES, em razão da
transferência do sigilo bancário e compartilhamento de provas deferidas pelo MM.
Juízo da 2a Vara Federal de Vitória (doc. 6), juntamente com a escrituração da
empresa, o que revelou indício de omissão de receitas.
A fiscalização da DRF/VIT comprovou a utilização de notas fiscais inidôneas de
empresas de fachada para simular compras de mercadorias com o objetivo, entre
outros, de ajustar o valor das compras de mercadorias importadas, haja vista o
descompasso com o valor da receita de venda de mercadorias, o que caracterizou
indício consistente de subfaturamento nas importações. Ao final do procedimento
fiscal, foi lavrado Auto de Infração (AI) formalizado por meio do processo
10740.720020/2017-47, no qual foram efetuados lançamentos de créditos
tributários referentes a débitos do IRPJ, CSLL, PIS, COFINS E IRRF.
A seguir, segue trecho do Relatório Fiscal no 04-604/2016 IRPJ anexo ao AI
retrocitado (doc. 4):
“Não se está diante de um mero erro, mas sim de uma FRAUDE perpetrada
contra os fiscos. INTERNATIONAL CORP não comprou crédito de ICMS, mas
sim nota fiscal. O artificio de lançar mão de nota fiscal inidônea de
empresa laranja para simular compras possibilita, por exemplo: ajustar o
valor do estoque; isto é, valor das compras de mercadorias importadas
subfaturadas, cujo objetivo principal é a sonegação de tributos na
importação (imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e ICMS); apropriação
indevida de créditos de tributos não-cumulativos (PIS, COFINS, ICMS), bem
como tentativa de justificar saída de recursos da empresa para terceiros
beneficiários não identificados ou sem comprovação da operação.
O descompasso entre os valores das importações e receitas de venda
apontava para forte indício de subfaturamento do preço dos produtos
importados, admitido, ao depois, pela INTERNATIONAL CORP.”
As operações de IMPORTAÇÕES SUBFATURADAS foram posteriormente assumidas
pelos sócios da INTERNATIONAL CORP em sede policial (doc. 5).
Por meio do Ofício no 1363/2017/PR-ES/GAB-NMB, de 05/04/2017, a Procuradoria
da República no Espírito Santo encaminhou à DRF/VIT/ES as provas obtidas no
procedimento investigativo criminal instaurado contra os sócios da INTERNATIONAL
CORP, "tendo em vista o deferimento do pedido de compartilhamento de provas
pelo MM. Juízo da 2a Vara Federal Criminal de Vitória nos autos nos 0500315-
152017.4.02.5001 e 0500316-97-2017.4.02.5001".
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
5
Reproduz-se a decisão prolatada nos autos, em 28/03/2017, pelo MM. Juízo da 2a
Vara Federal Criminal de Vitória:
Defiro o pedido de compartilhamento das provas obtidas no presente feito,
para utilização pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita
Federal do Brasil, conforme requerimento às fls. 49/50 e reiterado à fl. 56,
a fim de subsidiar os processos de atribuição própria de cada órgão,
Advirto, contudo, que todos os órgãos envolvidos na investigação deverão,
por óbvio, conservar o sigilo nos respectivos procedimentos, mantendo a
publicidade restrita.
Além das provas recebidas do Ministério Público Federal, foram prestados
depoimentos pelos sócios da INTERNATIONAL CORP à Polícia Federal nos dias 23, 24
e 27 de janeiro de 2017. Eles revelaram que a INTERNATIONAL CORP praticava
importações de produtos com preços subfaturados (doc. 5):
(...) QUE o subfaturamento era pequeno, no início, e posteriormente
passou a ser de quase 50%; QUE a mercadoria subfaturada era fio
diamantado; (...); QUE o produto já vinha com o valor subfaturado, mas
pelo que sabem o fornecedor agia corretamente em relação à aduana
local, ou seja, da CHINA, mas a fatura enviada para a aduana brasileira era
subfaturada; (...)(Trecho do depoimento do sócio JOHNY HUGO HEINEBERG
na Polícia Federal em 24/01/2017)(...) QUE não havia diferença de
quantidade nas importações realizadas pela INTERNATIONAL, mas havia
diferença de valor; QUE essa diferença era substancial, cerca de 4 vezes ou
mais tendo como referência o valor do produto; (...); QUE alguns dos
fornecedores da INTERNATIONAL enviaram a invoice com valores menores
do que os valores reais, decorrendo que o pagamento dos tributos eram
menores e a INTERNATIONAL pagava o valor integral para o fornecedor,
por fora; (...); QUE o subfaturamento passava desapercebido pela
alfândega porque os produtos não tinham valoração aduaneira; (...); QUE
pode dizer que o subfaturamento da INTERNATIONAL CORP girava em
média 3 a 4 vezes o valor declarado na importação; (...) (grifou-se)
(Trecho do depoimento do sócio BRUNO BET DE MORAES SILVA na Polícia
Federal em 24/01/2017)
Nesses depoimentos prestados à Polícia Federal, os sócios da INTERNATIONAL CORP
admitiram a realização de vendas de produtos importados sem emissão de nota
fiscal, à margem da contabilidade, bem como aquisição de notas fiscais inidôneas
de empresas noteiras, com a finalidade de acobertar parte das vendas, resultando
na cessão de crédito fictício entre o emissor da nota e a INTERNATIONAL CORP.
Os sócios admitiram também a prática de importações de produtos com preços
subfaturados, por meio de invoice/faturas com valores falsos ou inexatos,
resultando na utilização de esquema paralelo de remessa ilegal de valores
conhecido pelo nome de sistema "cabo" (wire transfer) com doleiros no exterior.
Tudo devidamente registrado com documentos apresentados no procedimento
investigatório criminal, conforme consta nos depoimentos em doc. 5.
2 DO PROCEDIMENTO FISCAL - ALFÂNDEGA DO PORTO DE VITÓRIA - ES
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
6
Com base nas informações encaminhadas pela DRF/VIT à Alfandega do Porto de
Vitória – ES, foi aberto este procedimento fiscal, TDPF n.o 649/2019, para verificar
os indícios de fraude de preço na importação, pesquisar por mercadorias
importadas com valores subfaturados e mensurar a discrepância entre os valores
informados pela INTERNATIONAL CORP com aqueles praticados no mercado, se for
o caso.
(...)
4 DA FRAUDE DE PREÇOS NA IMPORTAÇÃO - DOS VALORES SUBFATURADOS -
DA FALSIDADE IDEOLÓGICA
Por meio do sistema eletrônico interno de cruzamento de informações DW
Aduaneiro, foi realizado levantamento das operações de importação realizadas
pela empresa INTERNATIONAL CORP para o período de janeiro de 2015 a outubro
de 2019 Após o levantamento, foram selecionadas 70 Declarações de Importação
(DIs), sendo 61 registradas em regime de tributação comum (recolhimento
integral) e 9, em regime suspensivo de entreposto aduaneiro .
Os dados levantados revelaram que os principais produtos importados foram (4):
1 - “FIO DIAMANTADO UTILIZADO NA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS”;
2 - “RESINA EPOXI UTILIZADA NO BENEFICIAMENTO DE ROCHAS ORNAMENTAIS”;
3 - “ENDURECEDOR QUE E MISTURADO A RESINA EPOXI PARA O
BENEFICIAMENTO DE ROCHAS ORNAMENTAIS”;
4 - “TELA/MANTA DE FIBRA DE VIDRO UTILIZADA NO BENEFICIAMENTO DE
CHAPAS/BLOCOS DE ROCHAS ORNAMENTAIS”.
Após a identificação desses 4 (quatro) produtos, foi realizada uma segunda e
extensa pesquisa, abrangendo as importações efetuadas por todas empresas do
Brasil, independente da região fiscal onde são domiciliadas, com vistas à obtenção
do valor de mercado de tais mercadorias.
A pesquisa mencionada resultou em uma enorme quantidade de dados,
apontando para uma fiscalização mais complexa, uma vez que incluira centenas
de importadores e milhares de declarações de importação (DIs). Devido à
complexidade da ação fiscal, foi necessária elaboração de 32 tabelas para
determinação do valor de mercado para as mercadorias importadas com preços
subfaturados pela INTERNATIONAL CORP.
Tais tabelas foram confeccionadas de acordo com nome do fabricante, o tipo de
produto e a especificação deste, sendo objetivo de cada tabela, encontrar o valor
de mercado para aquele produto específico, bem como saber a dimensão do
subfaturamento.
Todas as 32 tabelas estão no arquivo não paginável (doc. 2), sendo organizadas da
seguinte forma, Tabelas no:
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
7
-1 a 15 apresentam análise de preços dos fios diamantados destinados ao
beneficiamento de rochas ornamentais, com os diâmetros de 7.2 mm, 7.3 mm,
10.5mm, 11.0 mm, 11.5 mm, 12.0 mm e 12.5 mm.
-16 a 23 contém análise de valores das resinas de epóxi destinadas ao
beneficiamento de rochas ornamentais com as especificações/referências RE
1010, RE 1021, RE 1060, RE 1065, RE 1148, RE 1155, RE 2030, RE 1070 e ADH 951.
-24 a 30 demonstram análise de preços do endurecedor para resina que é
misturado à resina epóxi para o beneficiamento de rochas ornamentais com as
especificações/referências HR 2200, HR 3000, HR 3001, HR 3005, HR 3195, HR
8700, HR 3125, W298MV, W1150 e W152XLR.
-31 e 32 contém análise de valores das telas/mantas de fibra de vidro utilizadas no
beneficiamento de blocos/chapas de rochas ornamentais.
Para melhor visualização das tabelas, foi elaborado um índice de tabelas da
determinação dos valores de mercado, onde foram todas ali elencadas:
(...)
Importante mencionar que foram selecionadas, para comparação, apuração e
análise do valor de mercado, mercadorias idênticas ou muito semelhantes, que
preencheram os seguintes critérios:
1 – Produzidas no mesmo país (ORIGEM) e quando possível, pelo mesmo
fabricante, como ocorreu na maioria dos casos;
2 – Continham descrições e especificações idênticas, ou muito semelhantes;
3 – Importados no mesmo período (janeiro de 2015 a outubro de 2019);
4 – Apresentavam a mesma finalidade (utilizados na indústria de Rochas
Ornamentais).
(...)
Analisando a tabela acima, percebe-se que a empresa importou fios diamantados
de 12,0 mm de diâmetro, do mesmo fabricante chinês (GUILIN TEBON
SUPERHARD MATERIAL CO., LTD) por valores unitários em dólar americano
(campo “VL UNIT US$”)
muito menores em comparação aos valores declarados pelos demais
importadores no mesmo período.
Para se ter uma idéia da dimensão do subfaturamento, o valor de mercado de
US$ 46,42 (campo “MÉDIA VALORES”) é 4,22 vezes maior que o valor de US$
11,40, item 1918130690001.02, que corresponde à DI 1918130690, adição
1918130690001. Em termos percentuais, o valor de mercado corresponde a 422%
do valor declarado pela INTERNATIONAL CORP para este item.
(...)
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
8
Da mesma forma que nos outros casos, foram constatadas importações de
telas/mantas de fibra de vidro, do mesmo produtor italiano (ELANTAS EUROPE
S.R.L.) por valores unitários muito inferiores aos praticados pelos outros
importadores no mesmo período.
Para se ter uma idéia, o valor de mercado de US$ 0,64 (campo “MÉDIA VALORES”)
é 5,91 vezes maior que o preço declarado de US$ 0,11, item 1810164399001.01.
Em termos percentuais, o valor de mercado corresponde a 591% do valor
declarado pela INTERNATIONAL CORP para esse item.
As outras tabelas são encontradas no arquivo não paginável em doc. 2 e seguem o
mesmo raciocínio e a mesma lógica de cálculo das tabelas demonstradas
anteriormente.
Não resta dúvida sobre a prática de fraude de preço referente às mercadorias
importadas por meio das 70 DIs contidas no Auto de Infração TDPF no
0727600/00649/19, ficando comprovada a falsidade ideológica dos documentos
que instruíram os despachos de importação dessas DIs, constantes na íntegra em
doc. 1.
O valor praticado no mercado, relativo aos 660 itens analisados, corresponde, em
média, a 327% (trezentos e vinte e sete por cento) dos valores declarados pela
empresa fiscalizada, conforme cálculo apresentado em doc. 3, planilha A, mais
especificamente na coluna “AS”.
O nível de subfaturamento atesta a suspeição da equipe de fiscalização de
tributos internos desta Delegacia: “O descompasso entre os valores das
importações e receitas de venda apontava para forte indício de subfaturamento
do preço dos produtos importados” (doc. 4).
Ainda, a dimensão do subfaturamento supera aquela informada nos depoimentos
prestados pelos sócios à PF conforme mencionado no item 01.
5 DO ARBITRAMENTO DOS PREÇOS DOS PRODUTOS IMPORTADOS
Os documentos instrutivos das Declarações de Importação objeto desta ação
fiscal informam preços que não merecem fé. Embora esses documentos tenham
aparência de idôneos, não os são na sua essência, sendo o caso clássico de
falsidade ideológica na importação.
Em resumo, ficou clara a ação dolosa da empresa, ao apresentar valores falsos
(subfaturados), reduzindo a base de cálculo do imposto, com o objetivo de reduzir
o montante de tributo devido, configurando a fraude de preço na importação.
A Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964, em seus art. 71, 72 e 73, transcritos
abaixo, define o que é Sonegação, Fraude e Conluio.
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
9
...
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
...Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
O art. 88 da Medida Provisória no 2.158, de 24 de agosto de 2001, dispõe que, em
casos de fraude em que o real preço é desconhecido, situação na qual se
enquadram os subfaturamentos das 70 DIs selecionadas, a base de cálculo dos
tributos aduaneiros deve ser determinada mediante arbitramento do preço.
Dessa forma, a tributação incide sobre um preço supostamente próximo do
desconhecido preço real.
Art. 88. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível
a apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de
cálculo dos tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante
arbitramento do preço da mercadoria, em conformidade com um dos
seguintes critérios, observada a ordem seqüencial:
I - preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar;
II - preço no mercado internacional, apurado:
a) em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada;
b) de acordo com o método previsto no Artigo 7 do Acordo para
Implementação do Artigo VII do GATT/1994, aprovado pelo Decreto
Legislativo n.o 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto
n.o 1.355, de 30 de dezembro de 1994, observados os dados disponíveis e o
princípio da razoabilidade; ou c) mediante laudo expedido por entidade ou
técnico especializado.
Parágrafo único. Aplica-se a multa administrativa de cem por cento sobre a
diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na
importação ou entre o preço declarado e o preço arbitrado, sem prejuízo da
exigência dos impostos, da multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, e dos acréscimos legais cabíveis.
O preço arbitrado previsto no mencionado art. 88, reproduzido acima, deve ser
obtido em conformidade com um dos critérios previstos no artigo, observada a
ordem sequencial em que eles são apresentados.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
10
O primeiro dos critérios de arbitramento, previsto no inciso I do artigo, é “preço
de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar”. As enormes
coincidências entre as mercadorias importadas pelos terceiros importadores no
mesmo período – descrições com características iguais, quantidades similares,
fabricantes idênticos na maioria dos casos – permitem presumir que elas são
idênticas ou, no mínimo, bastante similares.
Sendo assim, o preço arbitrado para as mercadorias das DIs selecionadas para
fiscalização, será o preço de mercado apurado com base na média das Dis
registradas pelas demais empresas, conforme explicado em detalhes no item
anterior, com base nas tabelas apresentadas no arquivo paginável em doc. 2.
Segue abaixo, o quadro resumo dos valores arbitrados unitários (US$):
(...)Multiplicando o valor arbitrado unitário do produto pela quantidade
comercializada do item em determinada adição/DI, chega-se ao valor arbitrado
por item. Somando-se os itens de uma mesma, tem-se o valor arbitrado por
adição, conforme exemplo abaixo, de uma adição contendo 3 itens:
(...)
6 PENALIDADES APLICÁVEIS
Tendo em vista a emissão da Nota PGFN/CRJ no 937/2016, adotadas pelo Parecer
PGFN/CRJ no 1.690/2016, cuja conclusão foi de que a falsidade ideológica na
importação de bens consistente exclusivamente no subfaturamento do valor da
mercadoria na declaração de importação não dá ensejo à aplicação da pena de
perdimento (doc. 7).
Portanto, nos termos do parágrafo único do art. 88 da MP no 2.158-35/2001,
aplicase a multa administrativa de cem por cento sobre a diferença entre o preço
declarado e o preço arbitrado em todas as 70 DIs, sendo 61 delas, registradas em
regime de tributação comum (recolhimento integral) e as 9 restantes, em regime
suspensivo de entreposto aduaneiro (doc. 3). A seguir, o exemplo de cálculo para
essa multa:
(...)
Sobre as DIs registradas em regime de tributação comum, cobra-se também:
1 - As diferenças dos impostos II, IPI e das contribuições PIS/PASEP-Importação e
COFINSImportação, apuradas em face do arbitramento do valor aduaneiro (nova
ase de cálculo II);
2 - Os acréscimos legais devidos e 3 - A multa de 150% calculada sobre essas
diferenças, conforme art. 44, inciso I e § 1°, Lei n° 9.430 de 1996, transcrito
abaixo:
Lei n° 9.430/1996 "Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
11
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
(...)" (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)Art. 72 da Lei n° 4.502, de 1964:
“Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.” A
apuração da nova base de cálculo do II, bem como o cálculo de todos os tributos e
multas são apresentados no arquivo não paginável - Demonstrativo de Cálculo
(doc. 3).
(...)Cabe esclarecer que não cabe a cobrança de II, IPI e das contribuições
PIS/PASEPImportação e COFINS-Importação, sobre as DIs registradas sob regime
de entreposto aduaneiro. Por se tratar de um regime suspensivo de tributação,
não se pode exigir o recolhimento desses impostos e contribuições.
7 DA TEMPESTIVIDADE DO LANÇAMENTO
O Art. 150, § 4o do CTN estabelece o prazo decadencial de 5 anos para créditos
tributários lançados por homologação, contatos a partir da ocorrência do fato
gerador (data de registro da DI), salvo em caso de dolo, fraude ou simulação.
Nessas situações, a contagem do prazo decadencial é regulada pelo CTN Art. 173,
inciso I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
No caso em análise, em que ficou comprovada a prática de ação dolosa (fraude), a
contagem do prazo decadencial se dá a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que lançamento poderia ter sido efetuado. Portanto, uma vez
que as Declarações de Importação mais antigas, objetos deste Auto de Infração,
foram registradas em 2015, conta-se o prazo a partir de 01/01/2016, o que dá à
Fazenda Pública o direito de o constituir o crédito tributário até 31/12/2020.
8 DAS MERCADORIAS DESCRITAS DE FORMA SEMELHANTE
As mercadorias descritas de forma semelhante em diferentes declarações
aduaneiras do mesmo contribuinte, salvo prova em contrário, são presumidas
idênticas para fins de determinação do tratamento tributário ou aduaneiro (Lei
n.o 10.833, de 2003, art. 68, caput).
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
12
9 FONTE E VALIDADE JURÍDICA DOS DADOS APRESENTADOS
A listagem das DIs integrantes deste Auto de Infração foi obtida do sistema
SISCOMEX por meio do sistema DW Aduaneiro da RFB. A validade jurídica dos
registros informatizados da RFB encontra-se prevista na MP no2200-2/2001, arts.
10 e 11, no Decreto no 660/1992, art. 7o.
10 CONCLUSÃO
Destarte, a fiscalização conclui que a empresa INTERNATIONAL CORP praticou
fraude de preço na importação. O valor de mercado apurado foi, em média, 3,27
vezes maior do que o preço declarado nas transações da empresa fiscalizada,
sendo na maioria dos casos, de mercadorias idênticas, inclusive nas
especificações, referências e dimensões, e tendo sido fabricadas pelos mesmos
produtores e destinadas para o mesmo fim.
Ao utilizar-se de valores inferiores aos praticados no mercado, o contribuinte
beneficiouse de pagamento de tributos a menor, acarretando prejuízos ao erário,
às empresas concorrentes e à sociedade como um todo.
Lavrou-se assim, o auto de infração em epígrafe para a cobrança do crédito
tributário referente à multa administrativa prevista no parágrafo único do art. 88
da MP no 2.158-35/2001, aplicada sobre a diferença entre o preço declarado e o
preço
arbitrado,
devido
ao
subfaturamento
informado
anteriormente,
demonstrado em detalhes nas tabelas constantes em docs. 2 e 3 - arquivos não
pagináveis;
Cobra-se, ainda, as diferenças do Imposto de Importação, do IPI e das
contribuições PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação, apurados em face da
declaração inexata do valor da mercadoria, a multa de ofício prevista no art 44,
inciso I e § 1o, e aos juros de mora previstos no art. 61, § 3o, ambos da Lei no
9.430 de 1996.
11 REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Em decorrência da capitulação acima e em cumprimento à Portaria RFB no 2439,
de 21 de dezembro de 2010, lavrou-se a correlata Representação Fiscal para Fins
Penais contra os sócios dos contribuinte pessoa jurídica citado, a qual foi
materializada no Processo Administrativo Fiscal no 12466.720.573/2020-17 e
vinculada por apensação ao processo do presente auto, como determina a
legislação acima.
Documentos:
DOC. 1 Extrato das Dis DOC. 2 Apuração do Valor de Mercado DOC. 3
Demonstrativo de cálculo dos tributos e multa DOC. 4 Relatório Fiscal n° 04-
604/2016 IRPJ DOC. 5 Depoimentos dos sócios da INTERNATIONAL CORP DOC. 6
Homologação judicial p compartilhamento Informações RFB DOC. 7 Parecer
PGFN/CRJ no 1.690/2016 4. Foi juntada aos autos, nas fls. 30/74, a impugnação
apresentada pela INTERNATIONAL CORP no processo 12466.720656/2019-72.
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
13
5. Em 25/09/2020 foi apresentada a impugnação de fls. 1.067/1.111. Uma cópia
dessa mesma impugnação também foi apresentada.
6. Alega a Impugnante:
12. No mês de dezembro de 2019, a IMPUGNANTE foi intimada a informar a
localização das mercadorias importadas a partir Termo de Intimação Fiscal
número 649/2019.
13. Demonstrando boa-fé e cooperação, a IMPUGNANTE apresentou resposta
informando que os bens seguiram seu caminho natural por meio da
comercialização, não podendo precisar sua localização ou mesmo sua existência
atual, em razão do provável consumo por parte de seus adquirentes.
14. Ato seguinte, a diligente autoridade administrativa lavrou auto de infração,
cobrando principal, multa e juros dos seguintes tributos: i) Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI; ii) Imposto de Importação – II; iii) contribuição ao
Programa de Integração Social – PIS e; iv) Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, como demonstra o seu seguinte trecho:
“Portanto, cobra-se pelo presente auto de infração:
1 – As diferenças dos impostos II, IPI e das contribuições PIS/PASEP-Importação e
COFINS-Importação, apuradas em face do arbitramento do valor aduaneiro (nova
base de cálculo II), das importações discriminadas no doc. 3;
2 – Os acréscimos legais devidos e 3 – A multa de 150% calculada sobre essas
diferenças, conforme art. 44, inciso I e “I”, Lei no 9.430 de 1996 [...]
15. Aplicou, ainda, a penalidade do artigo 88, da MP número 2.158-35/0001:
Portanto, nos termos do parágrafo único do art. 88 da MP no 2.158-35/2001,
aplicasse a multa administrativa de cem por cento sobre a diferença entre o preço
declarado e o preço arbitrado em todas as 70 DIs, sendo 61 delas, registradas em
regime de tributação comum (recolhimento integral) e as 9 restantes, em regime
suspensivo de entreposto aduaneiro (doc. 3).
16. Em seu relatório fiscal, a i. autoridade fiscal fundamenta a autuação em
informações provenientes de autoridade judicial, que, segundo se alega, teriam
sido cotejadas com a escrituração da pessoa jurídica:
A empresa INTERNATIONAL CORP foi selecionada e incluída em programa de
fiscalização pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória – ES, em razão
da transferência do sigilo bancário e compartilhamento de provas deferidas pelo
MM. Juízo da 2a Vara Federal de Vitória (doc. 6), juntamente com a escrituração
da empresa, o que revelou indício de omissão de receitas.
17. Pela descrição do substrato fático que ampara o lançamento, a base da
presente autuação consiste nos termos do acordo de colaboração premiada
realizada pelos sócios da IMPUGNANTE, conforme abaixo:
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
14
“Nesses depoimentos prestados à Polícia Federal, os sócios da INTERNATIONAL
CORP admitiram a realização de vendas de produtos importados sem emissão de
nota fiscal, à margem da contabilidade, bem como aquisição de notas fiscais
inidôneas de empresas noteiras, com a finalidade de acobertar parte das vendas,
resultando na cessão de crédito fictìcio entre o emissor da nota e a
INTERNTIONAL CORP.
Os sócios admitiram também a prática de importações de produtos com preços
subfaturados, por meio de invoice/faturas com valores falsos ou inexatos,
resultando na utilização de esquema paralelo de remessa ilegal de valores
conhecido pelo nome de sistema “cabo” (wire transfer) com doleiros no exterior.
Tudo devidamente registrado com documentos apresentados no procedimento
investigatório criminal, conforme consta nos depoimentos em doc. 5.
18. Assim, de acordo com a autoridade fiscal responsável, o procedimento fiscal
foi aberto para apuração dos tributos supostamente devidos:
“Com base nas informações encaminhadas pela DRF/VIT à Alfândega do Porto de
Vitória – ES, foi aberto este procedimento fiscal, TDPF no. 649/2019, para verificar
os indícios de fraude de preço na importação, pesquisar por mercadorias
importadas com valores subfaturados e mensurar a discrepância entre os valores
informados pela INTERNATIONAL CORP com aqueles praticados no mercado, se
for o caso.
19. As informações teriam sido colhidas: “Por meio do sistema eletrônico interno
de cruzamento de informações DW Aduaneiro, foi realizado levantamento das
operações de importação realizadas pela empresa INTERNATIONAL CORP para o
período de janeiro de 2015 a outubro de 2019”.
20. O relatório fiscal fixou, ainda, e como ventilado acima, que a suposta
ilegalidade se deu por alegada falsidade ideológica tendente apenas ao
subfaturamento, que encontra específico tratamento legal, de acordo com item
de defesa apresentado mais abaixo:
Não resta dúvida sobre a prática de fraude de preço referente às mercadorias
importadas por meio das 70 Dis contidas no Auto de Infração TDPI no
0727600/00649/ 19, ficando comprovada a falsidade ideológica dos documentos
que instruíram os despachos de importação dessas DI, constantes na integra em
doc. 1.
21. Todo o valor da autuação foi arbitrado, segundo a autoridade administrativa:
Os documentos instrutivos das Declarações de Importação objeto desta ação
fiscal informam preços que não merecem fé. Embora esses documentos tenham
aparência de idôneos, não os são na sua essência, sendo o caso classico de
falsidade ideológica na importação.
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
15
Em resumo, ficou clara a ação dolosa da empresa, ao apresentar valores falsos
(subfaturados), reduzindo a base de cálculo do imposto, com o objetivo de reduzir
o montante de tributo devido, configurando a fraude de preco na importação.
(...)O art. 88 da Medida Provisória no 2.158, de 24 de agosto de 2001, dispõe que,
em casos de fraude em que o real preço é desconhecido, situação na qual se
enquadram os subfaturatnentos das 70 Dis selecionadas, a base de cálculo dos
tributos aduaneiros deve ser determinada mediante arbitramento do preço.
Dessa forma, a tributação incide sobre um preço supostamente próximo do
desconhecido preço real.
22. Desenhado o contexto, o auditor-fiscal lançou o crédito tributário. Ocorre que
o lançamento tributário possui inúmeras falhas, que o inquinam de nulidade e
improcedência.
7. Me atenho agora a alegação de decadência para lançamento dos tributos e
constituição das penalidades para o ano de 2015:
II. DO DIREITO.
III.1. DA DECADÊNCIA PARA LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS E CONSTITUIÇÃO DAS
PENALIDADES PARA O ANO DE 2015. TERMO A QUO: DATA DO REGISTRO DAS
DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO E DATA DA PRÁTICA DAS SUPOSTAS INFRAÇÕES
23. Para afirmar a integral tempestividade de seu lançamento, a autoridade
autuante pontuou o seguinte:
“O Art. 150, § 4o do CTN estabelece o prazo decadencial de 5 anos para créditos
tributários lançados por homologação, contados a partir da ocorrência do fato
gerador (data de registro da DI), salvo em caso de dolo, fraude ou simulação.
Nessas situações, a contagem do prazo decadencial é regulada pelo CTN Art. 173,
inciso I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
No caso em análise, em que ficou comprovada a prática de ação dolosa (fraude), a
contagem do prazo decadencial se dá a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que lançamento poderia ter sido efetuado. Portanto, uma vez
que as Declarações de Importação mais antigas, objetos deste Auto de Infração,
foram registradas em 2015, conta-se o prazo a partir de 01/01/2016, o que dá à
Fazenda Pública o direito de o constituir o crédito tributário até 31/12/2020”.
24. Porém, a averiguação da decadência ocorrida nos presentes autos para parte
do ano de 2015 não é tão simples, diante das previsões específicas ao Direito
Aduaneiro, existentes tanto para o prazo de cobrança de tributos quanto para o
prazo de imposição de penalidades decorrentes de operações de importação.
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
16
25. O instituto da decadência encontra diversos regramentos na legislação
tributária, e o início de sua contagem, via de regra, é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele no qual poderia ocorrer o lançamento. É a norma geral positivada
pelo Código Tributário Nacional, invocada pela autoridade administrativa:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; [...]
26. Mas, no caso de tributos lançados por homologação, há regra específica do
artigo 150, §4o, do mesmo CTN, que estabelece como termo a quo o dia da
ocorrência do fato gerador:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
27. Porém, a complexa questão aduaneira, em razão de sua dinâmica, não pode
se limitar às normas do Código Tributário Nacional. Aprofundando a
especificidade do regramento da matéria decadencial, a legislação aduaneira
prevê, nos artigos 54, 138 e 139, do Decreto-Lei 37/1966, o seguinte:
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da
declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei. (Redação dada pelo
DecretoLei no 2.472, de 01/09/1988)Art.138 - O direito de exigir o tributo
extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que poderia ter sido lançado. (Redação dada pelo Decreto-Lei n' 2.472,
de 01/09/1988)Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo,
contar-se-á o prazo a partir do pagamento efetuado. (Redação dada pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se
extingue o direito de impor penalidade, a contar da data da infração.
28. Da leitura dos dispositivos acima se pode retirar que:
- a revisão aduaneira pode ser feita dentro do hiato de 5 (cinco) anos, contados do
registro da Declaração de Importação – artigo 54, caput; do Decreto-Lei 37/1966;
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
17
- o lançamento deve ocorrer em 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia útil do
exercício seguinte àquele no qual o lançamento poderia ter ocorrido – artigo 138,
caput, do Decreto-Lei 37/1966;
- se o lançamento for para diferença de tributo, o prazo de 5 (cinco) anos é
contado a partir do pagamento efetuado – artigo 138, parágrafo único, do
Decreto-Lei 37/1966;
- as penalidades devem ser impostas dentro do prazo de 5 (cinco) anos a partir da
suposta infração – artigo 139, do Decreto-Lei 37/1966.
29. Numa leitura menos atenta poderia se pensar que o regramento aduaneiro
simplesmente seguiu o Código Tributário Nacional, adicionando apenas a norma
para as penalidades. Porém, ao descer às minúcias, são verificadas as diferenças
que explicitam a especialidade do Direito Aduaneiro, que vai além das
generalidades do códex tributário.
30. E a principal delas está no artigo 138, parágrafo único, do Decreto-Lei 37/1966
que, embora pareça ser similar ao artigo 173, I e ao artigo 150, §4o, ambos do
CTN, traz escolha legislativa distinta, por não excepcionar o termo inicial da
contagem prescricional para casos nos quais tenha ocorrido suposta dolo, fraude
ou simulação.
31. Essa escolha se justifica no fato de o procedimento de importação ser dotado
de diversos outros procedimentos formais de averiguação, que concedem à
fiscalização meios mais elaborados de verificação da regularidade fiscal. A
importação é procedimento mais complexo que a simples escrituração e
declaração de outros tributos para os quais seria aplicado o CTN.
32. Como exemplo da complexidade desses procedimentos, tem-se a existência
da possibilidade de revisão aduaneira, que deve anteceder o lançamento.
33. Sobre isso, o artigo 638, do Regulamento Aduaneiro de 2009, traça a distinção
entre lançamento tributário (parágrafo 1o do artigo) e revisão aduaneira
(parágrafo 2o do artigo):
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames
devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das
informações prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo
exportador na declaração de exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 554,
com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no
1.578, de 1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade
aduaneira deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados
da data:
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
18
I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei no 37, de
1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e II
- do registro de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao
interessado, da exigência do crédito tributário apurado.
34. Porém, como se lê, o dispositivo, embora trace distinção semântica entre
revisão aduaneira e lançamento, acaba por trazer um parágrafo 3o, que une
lançamento e revisão aduaneira para afirmar que o segundo estará concluído
quando o contribuinte for cientificado do primeiro (ou seja, do tributo que tem a
recolher).
35. A revisão aduaneira aparece, então, como ato antecedente e preparatório; já
o lançamento é ato sem o qual a revisão não se finaliza. Não podem estar
afastados no tempo porque a revisão é justamente a verificação da regularidade
fiscal do exercício do comércio exterior.
36. Então, se a fiscalização tem 5 (cinco) anos para verificação da regularidade da
importação (ou seja, para a revisão) e, entre os requisitos da regularidade da
importação, está o pagamento dos tributos, resta óbvio que o prazo da exigência
de tributos é o mesmo da revisão.
37. Em outros rodeios, se a revisão aduaneira deve estar finalizada em cinco anos
a partir da Declaração de Importação, e seu ato último é a ciência do contribuinte
acerca do tributo devido, esse tributo precisará ser cobrado dentro do prazo da
revisão aduaneira, ou esta não terá terminado.
38. Essa conclusão não abre oportunidade para entendimento diverso nem
mesmo em hipotéticos casos de dolo, fraude ou simulação porque, ainda que
diante de alguma dessas realidades, o prazo de revisão permanece inalterado;
inalterado, então, também, o prazo de lançamento.
39. Havendo as formalidades da importação e pagamento (ainda que a menor), o
lançamento só poderá ocorrer se houver a análise definitiva das Declarações de
Importação, atraindo a aplicação do artigo que regula o prazo de revisão – art. 54,
do Decreto-Lei 37/66, para o qual o prazo para revisão aduaneira e, por
consequência, o prazo de lançamento, partem do registro das Declarações de
Importação.
40. Em outras palavras, o artigo 54, do Decreto-Lei 37/66, é a disposição
específica que trata de importações nas quais existem efetivamente Declarações
de Importação passíveis de revisão aduaneira.
41. Sabe-se que o Regulamento Aduaneiro de 2009 possui o artigo 752, I, que,
inclusive, é mencionado pelo artigo 638, §1o, do mesmo Regulamento, e que o
artigo 732, I, estipula o termo inicial da decadência do lançamento como sendo o
primeiro dia do exercício fiscal subsequente àquele no qual o lançamento já
poderia ter ocorrido.
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
19
42. Porém, diante da existência do §3o, do artigo 638, do Regulamento Aduaneiro,
e do artigo 54, do Decreto-Lei 37/1966, só se pode imaginar possível a aplicação
do mencionado 752, I, em casos nos quais a importação está desamparada de
qualquer formalidade sobre a qual pudesse ser aplicada a revisão, o que
justificaria, também, o prazo maior dado às autoridades administrativas.
43. O artigo 54, do Decreto-Lei 37/1966 também não abre espaço para aplicação
divergente em casos de suposta dolo, fraude ou simulação, por também não
trazer uma excepcionalidade expressa, como faz o artigo 173, I, e 150, §4o, do
CTN. Seu texto não fez essa opção de política legislativa.
44. Todo esse exposto encontra amparo na jurisprudência administrativa, como
aponta o julgado abaixo, do Colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF:
(...)45. O mesmo entendimento deve ser aplicado para o caso das penalidades,
que possuem previsões explícitas para impor que a punição deva ocorrer nos
mesmos 5 (cinco) anos contados a partir da data da suposta infração cometida no
âmbito aduaneiro.
46. O artigo 139, do Decreto-Lei 37/1966, determina que a data inicial para
aplicação de penalidades é a data da infração, no que é seguido pelo artigo 753,
do Regulamento Aduaneiro:
Regulamento Aduaneiro Art. 753. O direito de impor penalidade extingue-se em
cinco anos, contados da data da infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 139).
47. Aqui também a legislação não faz diferença para supostos casos de dolo,
fraude e simulação. Esse também é entendimento do Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF no que tange a esse específico ponto:
Processo 13971.722505/2011-54 Recurso voluntário Acórdão 3401-003.252 Data
da sessão 14/12/2016 Relator: Waldir Navarro Bezerra Ementa(s) Assunto:
Imposto sobre a Importação – II Data do fato gerador:
21/06/2006 DECADÊNCIA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS. NORMA ESPECIAL. Em se
tratando de infrações aduaneiras, a decadência segue o regramento especial
previsto no art. 139 do Decreto-lei no 37/66, que dispõe que o prazo de
decadência para impor penalidades é de 5 anos a contar da data da ocorrência da
infração. (...)48. O relatório do julgado acima ementado, deixa clara a tentativa da
fiscalização de fazer uso do artigo 173, I, do CTN, para dar mais tempo à
imposição das sanções que pretendera impor:
“Desta feita, analisemos agora a questão da decadência dos tributos e multas no
presente auto de infração, para a qual a fiscalização utilizou-se do prazo previsto
no art. 173, I do CTN, tendo em vista a caracterização de fraude (fls. 331/336):
(...) Apesar do manso e pacífico entendimento judicial e administrativo de que em
casos de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial segue a
regra geral estabelecida pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional,
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
20
ou seja, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, o fato é que há casos em que as partes
autuadas buscam guerrear em sentido contrário, muitas vezes por ausência de
qualquer outro apoio a se agarrar. Observando esta possibilidade de pugna, ainda
que remota, consideramos relevante lavrar o presente tópico acerca do tema,
conquanto notoriamente exaurido. (...) No caso concreto, não restam dúvidas
acerca das práticas fraudulentas perpetradas, conforme visto à exaustão.
Portanto, a partir das DIs registradas no ano de 2006, temos a contagem do prazo
decadencial iniciando-se em 01/01/2007 e terminando em 31/12/2011. Desta
forma haja vista que o lançamento ocorreu dentro do prazo estabelecido em lei
para ser considerado válido, fica desde já espancada qualquer eventual alegação
de decadência (...).”
49. Porém, essa tentativa restou rechaçada no corpo do voto vencedor, verbis:
“No entanto, com relação especificamente às multas aduaneiras, o prazo de
decadência para impor penalidades é de 5 anos contar da data da infração, nos
termos do art. 139 do Decreto-lei no 37/66, regulamentado pelo art. 669 do
Regulamento Aduaneiro/2002, vigente à época dos fatos:
Art.139. No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.
Art. 669. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, a contar da
data da infração (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 139).
Assim,deve ser regido por esse prazo especial de decadência a aplicação das
multas aduaneiras, quais sejam, a "multa administrativa pela diferença entre os
preços declarado e praticado" (002) e a "multa equivalente ao perdimento em
face da interposição fraudulenta"(004).
50. Então, tornando-se incontestável que a decadência do direito de lançar, no
que tange a operações de importação, conta-se a partir do da data do registro da
Declaração de Importação e incontestável que o prazo para penalidades é iniciado
na data da infração, resta óbvia a ocorrência da decadência para todos os tributos
e sanções provenientes das Declarações de Importação registradas no ano de
2015.
51. Dessa forma, devem ser decotados desde já os valores referentes às
importações de parte do ano de 2015, por força da consumação do instituto
jurídico da decadência.
7. Passo agora a outra alegação apresentada pela Impugnante:
II.2. DA INEXISTÊNCIA DE MOTIVO FÁTICO QUE ENSEJASSE O ARBITRAMENTO DA
BASE DE CÁLCULO.
52. O Decreto no 6.759/2009 é a norma que disciplina a valoração aduaneira no
Brasil, introduzindo no ordenamento nacional as regras do Artigo VII do Acordo
Geral de Tarifas e Comércio – Gatt (Anexo 1 - A - Acordo de Valoração Aduaneira -
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
21
AVA - da Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de
Negociações Comerciais Multilaterais), que, por sua vez, foi aprovado pelo
Decreto Legislativo no 30/1994 e promulgado pelo Decreto no 1.355/1994.
53. A não-aplicação das regras de valoração do AVA/Gatt tornam nulo o
lançamento, porquanto “[...] carece de amparo no ordenamento jurídico a
determinação do valor aduaneiro das mercadorias importadas mediante critério
dissociado dos métodos definidos no Acordo de Valoração Aduaneira (AVA)” (1a
T.O. 1a C. 3a S. Acórdão no 3101 - 00.468. Rel. Conselheiro Tarásio Campelo
Borges. S. de 29/07/2010).
54. Para exposição didática dos meios de arbitramento previstos na norma do
AVA/Gatt, são previstos 6 (seis) métodos de valoração, quais sejam:
Método 1 – Valor da transação – deve ser considerado o preço efetivamente pago
ou a pagar pelas mercadorias importadas. Este método é utilizado apenas quando
a importação resulte de operação comercial de compra e venda.
Método 2 – Valor idêntico – deve ser considerada o preço de mercadoria idêntica
importada para sua valoração.
Método 3 –Valor similar – deve ser considerado o preço de mercadoria similar
importada para sua valoração.
Método 4 – Valor de revenda – neste método a autoridade aduaneira analisa o
valor da mercadoria revendida no mercado interno, deduzindo os custos e lucro
para obter o valor presumido da mercadoria.
Método 5 – Valor computado – o valor computado será igual à soma do valor das
matérias e da fabricação, lucro e despesas gerais e os custos de todas as demais
despesas necessárias para a produção das mercadorias importadas. Estas
informações podem ser solicitadas pela Receita Federal para o
exportador/fabricante do produto importado.
Método 6 – Valor baseado em critério razoável – se o valor aduaneiro das
mercadorias importadas não puder ser determinado pelos métodos anteriores,
serão utilizados critérios razoáveis dispostos no art. VII do GATT e com base em
dados disponíveis no pais de importação. Sendo os critérios: preço de venda no
pais de importação de mercadorias produzidas neste; sistema que preveja a
adoção para fins aduaneiros do mais alto entre dois valores alternativos; preço no
mercado interno do país de exportação; custo de produção; preço de mercadorias
vendidas para exportação para países diferentes; valores aduaneiros mínimos; e
valores arbitrários ou fictícios.
55. Buscando seguir as normas internacionais, o artigo 88, da Medida Provisória –
MP 2.158-35/2001, estabelece os meios de se encontrar o valor aduaneiro em
supostos casos de fraude, sonegação ou conluio:
Art. 88. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a
apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo dos
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
22
tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante arbitramento do
preço da mercadoria, em conformidade com um dos seguintes critérios,
observada a ordem seqüencial:
I - preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar;
II - preço no mercado internacional, apurado:
a) em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada;
b) de acordo com o método previsto no Artigo 7 do Acordo para Implementação
do Artigo VII do GATT/1994, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de
dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de
1994, observados os dados disponíveis e o princípio da razoabilidade; ou c)
mediante laudo expedido por entidade ou técnico especializado.
56. Ao lado do artigo 88 deve ser lida a previsão do artigo 148, do CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL, sobre a configuração do momento oportuno para
aplicação de lançamento por arbitramento:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por BASE, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
57. Se junta às hipóteses acima o fato de o lançamento por arbitramento só ser
regular se aplicado mediante esmerado processo legal e mediante o exercício do
contraditório, realizado pela autoridade administrativa fiscal no caso em que o
contribuinte seja omisso ou que as informações por ele prestadas não mereçam
fé.
(...)59. Trazendo os métodos de valoração aduaneira ao caso e a possibilidade de
aplicação presentes na legislação tributária, necessário colocar que o
arbitramento poderia ter ocorrido de diversas outras maneiras, a exemplo da
utilização dos métodos que partem valor idêntico (método 2 do AVA/Gatt) ou
similar (método 3 do AVA/Gatt).
60. No lugar, a autoridade administrativa decidiu usar uma média de valores
encontrados nos bancos de dados da Receita Federal. Mas o preço médio das
mercadorias, apurado para a confecção do auto de infração, gerou um preço
totalmente arbitrário e sem qualquer fundamentação legal, não correspondendo,
portanto, ao preço a ser aplicado aos produtos importados, tudo sem a
observância do regular contraditório.
61. Porém, no caso, o auditor-fiscal parece ter lançado mão do método que leva
em consideração critério razoável (método 6 do AVA/Gatt), que encontraria
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
23
abrigo no artigo 88, II, “b”, da MP no 2.158-35/2001. Ocorre que o uso desse
método encontra dois requisitos não respeitados pela autoridade autuante.
62. O primeiro é a exigência do caput do próprio artigo 88, da MP 2.158- 35/2001,
que afirma ser aplicável a alínea “b”, de seu inciso II, apenas quando já tentada a
aplicação de seu inciso I – preço de exportação para o País, em caso de
mercadoria idêntica ou similar – e de seu inciso II, alínea “a” – preço cotado em
bolsa ou informado em publicação especializada.
63. Aqui o auditor fiscal não demonstra ter percorrido esse caminho, tendo
estabelecido roteiro próprio para seu arbitramento, partindo diretamente do
mencionado inciso II, “b”, o que não pode sobreviver.
64. O segundo requisito é fundamentar a razoabilidade do valor arbitrado,
razoabilidade essa expressamente mencionada tanto no AVA/Gatt quanto no
artigo 88, da MP 2.158-35/2001. A razoabilidade do valor encontrado não pode
ser uma reserva mental do auditor; deve estar expressa porque é fundamental
para a análise da correta valoração aduaneira.
65. A debilidade do arbitramento feito e a falta de aprofundamento na
averiguação de um valor razoável restam claras na ausência de oportunização da
participação da IMPUGNANTE, que só foi chamada a informar a localização das
mercadorias.
66. Logo, não há busca efetiva por um preço razoável, um arbitramento que
persiga coerência lógica, o que acabou dando azo a um lançamento
desproporcional e, por isso, nulo.
67. Também não se há falar em recalcitrância defensiva da IMPUGNANTE (aqui
trazendo o artigo 148, do CTN), uma vez que, como provam os próprios autos do
processo administrativo fiscal em comento, houve a participação da contribuinte
quando demandada.
68. Infelizmente o foi uma única vez, e tão somente para dizer se as mercadorias
importadas haviam sido revendidas ou consumidas, mas não para contrapor
eventual levantamento de preço por parte da fiscalização, tendo-lhe sido
sonegado o direito ao contraditório constitucionalmente e legalmente garantido.
69. Tal circunstância, por si só, já inquina de absoluta nulidade o lançamento
levado a cabo pelas i. autoridades fiscais por ele responsáveis, como demonstram
os seguintes precedentes do Colendo STJ e demais tribunais:
(...)70. Sendo assim, as hipóteses legais para arbitramento não se configuram, A
UMA, porque o roteiro legal não foi cumprido; A DUAS, porque não houve
contumácia da IMPUGNANTE, nem inidoneidade das informações constantes de
sua contabilidade.
71. Ademais, justificar o arbitramento tão somente na colaboração premiada dos
sócios da IMPUGNANTE é hipótese completamente descabida.
72. As colaborações premiadas dos sócios da IMPUGNANTE não são conclusivas.
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
24
Tratam-se, como se verá mais detalhadamente abaixo, de meros pontos de
partida para produção de prova (meio de obtenção de prova, e não meio de prova
– STF, HC 127.483, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 3.2.2016,) que
deve ser corroborada por fontes de prova externas ou exógenas à própria
declaração contida na colaboração premiada, antes de qualquer lançamento.
73. Exemplos dessas provas que poderiam corroborar acusações de
subfaturamento, são fornecidos pelo Eminente Conselheiro do CARF - RODRIGO
MINEIRO FERNANDES, em artigo doutrinário de sua autoria:
“[...] o subfaturamento mediante fraude documental deverá ser provado, direta
ou indiretamente, e demonstrado nos autos de forma clara e inequívoca. O
elemento de prova principal para caracterizar a falsidade documental é a
identificação pela Autoridade Aduaneira das duas faturas (a fatura verdadeira,
oculta, e a fatura falsa, apresentada à fiscalização aduaneira). Mas nem sempre é
possível localizar a fatura original. Nesses casos, para a comprovação da falsidade
documental, a Fiscalização Aduaneira poderá lançar mão de outros elementos de
prova que apontem o preço efetivamente praticado na operação comercial
internacional, como, por exemplo, as ordens de compra, as faturas pró-forma e as
cotações de preços, conjugados ou não com documentos financeiros”. (Valoração
aduaneira e subfaturamento. In: DOMINGO, Luiz Roberto; SARTORI, Angela;
PEIXOTO, Marcelo Magalhães. (coord.). "Tributação Aduaneira à luz da
Jurisprudência do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais". São
Paulo: MP, 2013. p. 263).
74. No lugar de sacramentar o arbitramento açodado e precoce, as colaborações
premiadas deveriam ter servido apenas de início, ou ponto de partida, para
aprofundamento de fiscalização, não podendo valer como prova única e suficiente
para dar suporte ao lançamento tributário ora combatido.
75. Por isso, é de se afirmar peremptoriamente a nulidade do arbitramento
levado a efeito.
8. Outros argumentos apresentados pela Impugnante:
III.3. DO ARBITRAMENTO A PARTIR DE COLABORAÇÕES PREMIADAS.
76. Acima estão argumentos mais que suficientes para afastamento do
arbitramento aqui feito. Porém, cumpre salientar que o arbitramento é agravado
pelo fato de haver levado em consideração unicamente depoimentos prestados
em sede de colaboração premiada, o que não é suficiente para lançamento
tributário.
77. O tema foi introduzido acima e agora passa-se a destrinchá-lo.
78. A insuficiência das informações prestadas se deve ao fato de a colaboração ser
apenas meio de obtenção de prova, de acordo com o prescrito pelo artigo 3o, I, da
Lei 12.850/2013:
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
25
Art. 3o Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de
outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova:
I - colaboração premiada; [...].
79. O i. Desembargador do Eg. Tribunal Regional Federal da 4a Região, o professor
LEANDRO PAULSEN, corrobora o uso moderado das colaborações e reafirma sua
natureza como meio de obtenção de prova: “As autoridades fiscais vão olhar para
a delação como um indicador do que é preciso ser investigado.Aliás, como deve
ocorrer em qualquer ação fiscal”, declaração proferida no IX Congresso de Direito
Tributário
do
Paraná
(in
http://direitotributariodoparana.com.br/2018/08/10/desembargadorpaulsenabor
da-os-efeitos-tributarios-das-delacoes-premiadas/).
80. Sendo apenas meio de obtenção de prova, é evidente que as autoridades
fiscais não podem lavrar autos de infração tomando tão somente o seu conteúdo,
sem que se socorram de provas a ela exógenas, sob pena de produzirem crédito
tributário sem respaldo probatório juridicamente idôneo, como ocorreu no caso
vertente.
(...)84. Com efeito, a Colenda 2a Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em
recente julgado, afirmou:
“A meu sentir, se os depoimentos do réu colaborador, sem outras provas
minimamente consistentes de corroboração, não podem conduzir à condenação,
também não podem autorizar a instauração de ação penal por padecerem,
parafraseando Vitorio Grevi, da mesma presunção relativa de falta de
fidedignidade”(...)“Se ‘nenhuma sentença condenatória será proferida com
fundamento apenas nas declarações do agente colaborador’ (art. 4o ,§ 16 da Lei
no 12.850/13), é licito concluir que essas declarações, por si sós, não autorizam a
formulação de um juízo de probabilidade de condenação e, por via de
consequência, não permitem um juízo positivo de admissibilidade da acusação”
(STF, 2a Turma, Inq.3.994, Rel.
para Acórdão Min. Dias Toffoli).
(...)
87. Nas palavras de PERFECTO ANDRÉS IBÁNEZ “[c]orroborar, para o que aqui
interessa, é dar força a uma afirmação inculpatória de fonte testemunhal com
dados probatórios de outra procedência. Donde força é qualidade de convicção
(...)’. Assim, corroborar, aqui, é reforçar o valor probatório da afirmação de uma
testemunha relativa ao fato principal da causa, mediante a aportação de dados de
um fonte distinta, referidos não diretamente a esse fato, mas a alguma
circunstância que com ele guarda relação, cuja constatação confirmaria a
veracidade do declarado pela primeiro’ (Prueba y convicción judicial en el proceso
penal. Buenos Aires: Hammurabi, 2009. p. 124-125).
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
26
88. A necessidade de adequada corroboração probatória de qualquer imputação
de subfaturamento, aliás, foi reconhecida expressamente em diversos julgados do
próprio CARF, como demonstra a seguinte ementa:
(...)90. Veja-se que, no caso acima, assim como no presente caso, houve
arbitramento de valores “através de consulta aos sistemas da Receita Federal”,
que, no entanto, não é suficiente para dar suporte a qualquer arbitramento com
fulcro no artigo 88 da MP no 2.158/2001, sem que, anteriormente, seja produzida
prova da existência efetiva de subfaturamento, o que, in casu, não ocorreu.
91. Por fim, mas não menos importante, é o fato de que as colaborações
premiadas em que a autoridade fiscal se baseou para lavrar o presente auto de
infração são, no ponto, contraditórias entre si.
92. Com efeito, enquanto o sócio BRUNO BET DE MORAES afirmou em seu
depoimento, que “o subfaturamento da INTERNATIONAL CORP girava em média 3
a 4 vezes o valor declarado na importação”, sem ao menos esclarecer se esse
subfaturamento ocorreria na entrada ou na saída do produto, o sócio JOHNY
HUGO HEINEBERG afirmou em seu depoimento que o subfaturamento dos
produtos importados pela MASTERIMP “era pequeno, no início, e posteriormente
passou a ser de quase 50% (cinquenta) por cento”.
De se registrar ainda que o sócio BRUNO BET deixou claro que “não cuidava da
parte financeira da INTERNATIONAL”.
93. Diante dessa evidente contradição entre depoimentos, torna-se ainda mais
clara a necessidade a nulidade do presente auto de infração, que sequer se
ocupou de produzir as provas necessárias a esclarece-la, tendo se fiado
unicamente em declaração isolada e contraditória de sócio que sequer cuidava da
parte financeira da INTERNATIONAL, para arbitrar base de cálculo fantasiosa,
resultando em crédito tributário evidentemente indevido, sem qualquer direito
ao contraditório.
9. Mais um argumento apresentado pela Impugnante:
III.4. DA FALTA DE PROVA TÉCNICA. DA COMPOSIÇÃO DAS MERCADORIAS QUE
JUSTIFICAM O PREÇO MENOR.
94. Todos esses equívocos do arbitramento da base de cálculo fizeram com que as
autoridades administrativas deixassem ainda de verificar tecnicamente as
mercadorias importadas pela IMPUGNANTE.
95. A pressa para o lançamento fez com que as autoridades administrativas
deixassem de requerer amostras das mercadorias, buscadas apenas para a
pretendida pena de perdimento. Embora já consumidas, a fiscalização poderia ter
requerido amostras idênticas ou similares para tentar justificar o arbitrário preço
construído.
96. Houvesse a prova técnica, seria verificado que as mercadorias importadas
possuem composições e qualidades que reduzem seu preço.
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
27
97. Com efeito, embora a Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM que abriga
os materiais possa ser único, existem insumos cuja composição se dá com
matéria-prima de menor qualidade, menor durabilidade etc., o que justifica o seu
preço reduzido em comparação com outros abrigados sob a mesma classificação.
98. Desse modo, não tendo a fiscalização demonstrado que os produtos
consultados em seus sistemas possuem a mesma composição daqueles
importados pela INTERNATIONAL CORP, resta evidente, por mais esse motivo, a
imprestabilidade do arbitramento levado a cabo pela Alfândega do Brasil em
Vitória no presente caso, o que leva a nulidade do auto de infração por vício
formal consistente na desobediência as normas legais que disciplinam o
procedimento de arbitramento.
(...)104. Por sua vez, a IMPUGNANTE foi chamada aos autos apenas às pressas, ao
fim do ano, na corrida empreendida pelo auditor buscando evitar a decadência
(embora já ocorrida). E o foi para se manifestar acerca da localização das
mercadorias.
105. De se ver, então, que aqui, como no precedente, o lançamento carece de
fundo probatório:
No caso, em se tratando de procedimento de lançamento fiscal para apurar
infração à legislação tributária, nos termos do art. 142 do CTN, incumbe à
autoridade autuante o ônus probatório do fato constitutivo do direito do Fisco,
conforme dispõe o art. 373 da Lei no 13.105/2015 (CPC)106. Por isso as duas
autuações devem ter o mesmo destino: a nulidade.
Acórdão 3201-005.482 Ementa(s)Assunto: Imposto sobre a Importação – II
Período
de
apuração:
21/11/2011
a
31/03/2016
SUBFATURAMENTO.
COMPROVAÇÃO DE FRAUDE.
A comprovação de subfaturamento depende da desconstituição da fatura
comercial que instruiu o despacho, ou seja, depende da prova de que o real valor
transacionado difere do valor declarado. Não existente a prova da falsidade da
fatura, não fica caracterizado o subfaturamento e, por esta razão, fica afastada
aplicação da pena de perdimento e sua respectiva multa substitutiva.
Decisão Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.
(assinado digitalmente)Charles Mayer de Castro Souza – Presidente(assinado
digitalmente)Paulo Roberto Duarte Moreira – Relator Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro Souza, Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Larissa Nunes Girard (suplente convocada), Tatiana
Josefovicz Belisario, e Laercio Cruz Uliana Junior.
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
28
107. Logo, conclui-se que o lançamento tributário é nulo pela falta de instrução
mais elaborada, principalmente no que toca a apuração do preço arbitrado,
carecedor, também, do devido contraditório.
10. Outro argumento apresentado:
III.5. DA MULTA APLICADA.
108. Necessário fixar aqui que a penalidade aplicada se deu por meio da
imputação de suposta falsidade ideológica nas Declarações de Importação, que
trariam valores subfaturados. A imputação de falsidade ideológica simples é
afirmada pela própria autoridade administrativa:
Não resta dúvida sobre a prática de fraude de preço referente às mercadorias
importadas por meio das 70 Dis contidas no Auto de Infração TDPI no
0727600/00649/19, ficando comprovada a falsidade ideológica dos documentos
que instruíram os despachos de importação dessas DI, constantes na íntegra em
doc. 1.
109. Ocorre que, a partir de uma leitura mais esmerada da legislação aduaneira
encontra-se, para falsidade ideológica, previsão de punição expressa da
legislação, existente no artigo 108, do Decreto-Lei no 37/66, com texto abaixo:
Art.108 - Aplica-se a multa de 50% (cinqiienta por cento) da diferença dc imposto
apurada em razão de declaração indevida de mercadoria, ou atribuição de valor
ou quantidade diferente do real, quando a diferença do imposto for superior a
10% (dez por cento) quanto ao preço e a 5% (cinco por cento) quanto a
quantidade ou peso em relacão ao declarado pelo importador.
Parágrafo único. Sera de 100% (cem por cento) a multa relativa a falsa declaração
correspondente ao valor, à natureza e à quantidade.
110. Pelo prescrito no aludido artigo, a suposta declaração falsa relativa ao valor
da mercadoria importada leva a uma pena pecuniária que toma como base o
hipotético tributo não pago, no importe de 100% (cem por cento), menor que a
punição do artigo 88, da MP 2.158-35/2001, que aplica multa de 100% (cem por
cento) da diferença entre o preço declarado e o preço arbitrado.
111. Nesse caso, para a solução de aparente controvérsia sobre qual das normas
seria aplicável ao caso concreto, necessario lancar mão do Princípio da
Especialidade, que exige aplicação da norma especial quando essa trouxer
elementos próprios e particulares à descrição da norma geral no caso, o artigo
108, do Decreto-Lei 37/66.
11. A Impugnante transcreve decisão do TRF da 5a Região, o qual decidiu que:
O art. 108, parágrafo único do Decreto no 37/66 estabelece que nas situações em
que ocorre falsidade ideológica na declaração correspondente ao subfaturamento
do bem ou dos bens, natureza e quantidade da(s) mercadoria(s) importada(s),
com o objetivo de deixar de pagar o tributo devido, aplica-se a pena de multa no
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
29
percentual ali estipulado, que é de 100% (cem por cento) e não pena de
perdimento dos bens importados.
12. Após ressaltar que a decisão transcrita trata de caso semelhante ao apreciado
no presente processo, a Impugnante acrescenta:
116. Impossível aplicar simultancamcnte. ainda, as multas aduaneiras e a multa
tributária quando o comportamento configurado por subfaturamento é praticado
apenas buscando a redução de tributos.
117. .A intenção de pagar menos imposto é infração de natureza nitidamente
tributária, de forma que a multa de ofício agravada não pode ser aplicada de
forma cumulativa com a multa regulamentar.
118. No final das contas, a multa de ofício tributária pela constatação do
subfaturamento, e a consequente falta de recolhimento dos impostos e
contribuiçoes, e as multas aduaneiras por subfaturamento da importação foram
aplicadas para punir a mesma infração.
119. Em casos assim, a multa tributária, que no caso foi de 150% (cento e
cinquenta por cento) acaba abarcando o comportamento que seria punido pela
legislação aduaneira, numa consunção. Caso sejam mantidas todas as multas,
haverá bis in idem, proibido pelo sistema jurídico brasileiro.
120. Então requer-se desde já o afastamento das multas aduaneiras, para que nào
incidam nos mesmos fatos punidos pela multa tributária.
13. Também foi alegada a natureza confiscatória da multa aplicada:
II.6. DA MULTA CONFISCATÓRIA.
121. Ademais, na remota hipótese de não se entender pela anulação do processo
administrativo fiscal, por todos os vícios aqui apresentados, decerto o valor
referente à multa aplicada deve ser reduzido, por se mostrar confiscatória,
atingindo desmedidos 150% (cento e cinquenta por cento) do valor da dívida.
122. O princípio da vedação do confisco é tido como fundamental em relação à
matéria tributária, coibindo arbitrariedades e abusos por parte do Fisco. Inclusive,
tamanha foi a preocupação do constituinte que inseriu o princípio na própria
Constituição, em seu art. 150, inciso IV:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)IV - utilizar tributo com efeito de confisco.
123. Em que pese a possibilidade de aplicação de multa por parte da UNIÃO
FEDERAL, esta deve sempre observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, evitando ferir o princípio do não confisco.
124. Para encontrar as balizas punitivas, a autoridade administrativa deve ser
levada em consideração a boa-fé da IMPUGNANTE, bem como sua participação
voluntária no processo administrativo.
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
30
125. Em caso mais gravoso que o presente (Recurso Especial no 1.571.482/PB3), o
Superior Tribunal de Justiça entendeu pela redução da multa:
“No presente caso, a conduta do contribuinte mostrou-se contrária ao
ordenamento jurídico , posto que o auto de infração reconheceu uma
movimentação de R$ 7.8831.455,43, e, somente R$ 1.635.400,26 teve sua origem
comprovada como oriunda de atividade comercial (fl; 281 – apenso vol. 02) e,
neste ponto, não houve apresentação de qualquer novo documento, visando a
anulação dos dados rigorosamente coletados pela Receita Federal.
(...).
O art. 44 , inciso I, da Lei 9.430/96 tem a seguinte dicção:
Art. 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas I
- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata (Redação dada pela Lei 11.488, de 15 de
junho de 2007).
Contudo, reconhece-se que o apelante não sonegou completamente seus
rendimentos, tendo apresentado a declaração de rendimentos, mesmo que, com
valores muito inferiores à renda demonstrada mediante extratos. Logo, não
houve falta de declaração.
Assim, avaliando o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96 com o art. 112 do CTN,
entendo que a multa deva ser reconsiderada. Neste ponto, destaco o referido
dispositivo:
(...).
Nestes termos, reduzo a multa de 75% (setenta e cinco por cento) para 50%
(cinquenta por cento), haja vista a aplicação da multa moratória tem o objetivo de
sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando
a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim,
para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de
um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe
confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de
futuros tributos. (RE 582461, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado em 18/05/2011).” 126. Os Tribunais Superiores reconhecem a natureza
confiscatória de uma multa de 75% (setenta e cinco por cento). Mais ainda, então,
a de 150% (cento e cinquenta por cento).
14. Passo agora as alegações finais:
IV. DOS PEDIDOS.
127. Ante o exposto, requer-se a este E. Delegacia da Receita Federal de
Julgamento a procedência das alegações aqui tecidas, para desfazimento da
autuação, postulando-se:
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
31
a) Pela decadência dos tributos lançados para as Declarações de Importação
referentes a parte do ano de de 2015;
b) Pela decadência das penalidades impostas para as Declarações de Importação
referentes aos meses a parte do ano de 2015 c) Pela nulidade dos autos de
infração em razão das incorreções cometidas no procedimento para o lançamento
por arbitramento, que não levaram em consideração as normas internacionais e
nacionais de valoração aduaneira;
d) Pela nulidade dos autos de infração em razão das incorreções cometidas no
procedimento para o lançamento por arbitramento, por basear-se apenas em
colaborações premiadas dos sócios da IMPUGNANTE;
e) Pela nulidade dos autos de infração em razão dos equívocos na instrução e
apuração do preço arbitrado, bem como em razão da falta de contraditório;
f) No remoto caso de serem mantidas as penalidades, sejam as multas aduaneiras
afastadas pela impossibilidade de cumulação com a multa isolada tributária, por
configuração de bis in idem;
g) Pela não aplicação da pena de multa em 100% (cem por cento) da diferença
entre o preço declarado e o preço arbitrado, quando a previsão é que a multa seja
calculada sobre o valor do tributo não recolhido;
h) A aplicação proporcional e razoável da multa, que deve ser reduzida do
patamar de 150% (cento e cinquenta por cento) a percentual que imponha
punição sem, contudo, configurar confisco.
15. Na fl. 859 foi certificada a exclusão das folhas 623 a 858, com a seguinte
justificativa:
Justificativa. O arquivo será anexado como não paginável.
16. Na fl. 860 foi certificada a anexação do índice e tabelas de no 1 a 32, do “Doc.
2 Apuração Valor Mercado”.
17. Na fl. 861 foi certificada a anexação de Planilhas: Valor Arbitrado Unitário
(US$); A -Cálculo Multa 100% por item; B – Nova BC II (R$) por item; C- Multa
100% adição; D – II IPI Adição; E – Cofins PIS Adição.
18. Foi juntada aos autos cópia do “Relatório Fiscal 04-604/2016 – IRPJ/REFLEXOS
E IRRF:
INTERNATIONAL CORP COM, EXP E IMP LTDA”. Foram juntadas ao processo os
Termo de Colaboração no 01 de Johny Hugo Heineberg; o Termo de Colaboração
no 03 de Johny Hugo Heineberg; o Termo de Colaboração no 04 de Johny Hugo
Heineberg ; o Termo de Colaboração no 05 de Johny Hugo Heineberg; o Termo de
Colaboração no 07 de Johny Hugo Heineberg. Foi juntada aos autos o Contrato
Particular de Compromisso de Compra e Venda Futura de Produção Agrícola
firmado entre Victoria Prod. Exp. E Imp. Ltda e International Corp
Comércio,Exportação e Importação Ltda. Foram juntadas ao processo os Termo
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
32
de Colaboração no 01 de Bruno Bet de Moraes Silva; o Termo de Colaboração no
03 de Bruno Bet de Moraes Silva; o Termo de Colaboração no 04 de Bruno Bet de
Moraes Silva; o Termo de Colaboração no 05 de Bruno Bet de Moraes Silva; o
Termo de Colaboração no 07 de Bruno Bet de Moraes Silva.
Consta dos autos ofício da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo
solicitando ao Juiz Federal da 2a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do
Espírito Santo o compartilhamento de provas com a Receita Federal do Brasil,
sendo que tal pedido foi deferido através de despacho que também consta dos
autos. Foi juntado aos autos o Parecer PGFN/CRJ 1.690/2016. Também foi juntada
ao processo peça sobre não incidência do Imposto de Importação nem de
PIS/COFINS – Importação quando aplicada a pena de perdimento à mercadoria
estrangeira, salvo os casos mencionados na legislação (não localização do bem,
revenda ou consumo).
19. Uma cópia da impugnação de fls. 1.067/1.111 também foi apresentada, com
teor idêntico ao da anteriormente apresentada.
19.1. Na fl. 1.178 foi proferido o seguinte despacho:
Tendo o sujeito passivo apresentado impugnação em 25/09/2020, encaminhe-se
o presente processo à DRJ07 para julgamento.
Ressalta-se que em razão da Portaria RFB no 543/2020 e alterações posteriores,
os prazos para prática de atos processuais permaneceram suspensos entre os dias
23/03/2020 e 31/08/2020, razão pela qual a impugnação é tempestiva.
A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica em 14/04/2021 (Termo de
Abertura de Documento de e-fls. 1248), apresentando o Recurso Voluntário por meio de protocolo
eletrônico em 04/05/2021 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 1250), no qual
apresentou os seguintes pedidos:
156. Ante o exposto, requer-se a este Eg. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais a procedência das alegações aqui tecidas, para reforma integral do
Acórdão número 107-006.872, da 14a Turma, da Delegacia da Receita Federal do
Brasil 07 desfazimento da autuação, para anulação do auto de infração:
a) Pela decadência dos tributos lançados para as Declarações de Importação com
mais de cinco anos antes da autuação e pela decadência das penalidades impostas
a essas Declarações de Importação;
b) Pela nulidade dos autos de infração em razão das incorreções cometidas no
procedimento para o lançamento por arbitramento, que não levaram em
consideração as normas internacionais e nacionais de valoração aduaneira;
c) Pela nulidade dos autos de infração em razão das incorreções cometidas no
procedimento para o lançamento por arbitramento, por basear-se apenas em
colaborações premiadas dos sócios da RECORRENTE;
d) Pela nulidade dos autos de infração em razão dos equívocos na instrução e
apuração do preço arbitrado, bem como em razão da falta de contraditório;
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
33
e) No remoto caso de serem mantidas as penalidades, sejam as multas aduaneiras
afastadas pela impossibilidade de cumulação com a multa isolada tributária, por
configuração de bis in idem;
f) Pela não aplicação da pena de multa em 100% (cem por cento) da diferença
entre o preço declarado e o preço arbitrado, quando a previsão é que a multa seja
calculada sobre o valor do tributo não recolhido;
g) A aplicação proporcional e razoável da multa, que deve ser reduzida do patamar
de 150% (cento e cinquenta por cento) a percentual que imponha punição sem,
contudo, configurar confisco.
Após, através dos Despachos de fls. 1.328 e 1.329 o processo foi encaminhado para
inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Objeto do presente litígio
Versa o presente litígio sobre autos de infração lavrados para as seguintes
cobranças:
(i)
Imposto sobre Produtos Industrializados, no valor de R$ 196.944,29;
(ii)
Imposto de Importação no valor de R$ 1.411.640,17;
(iii)
Multa prevista no parágrafo único do art. 88 da MP no 2.158-35/2001,
aplicada sobre a diferença entre o preço declarado e o preço arbitrado, no
valor de R$ 21.194.119,89
(iv)
PIS - Importação no valor de R$ 435.177,97;
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
34
(v)
COFNS - Importação no valor de R$ 2.003.885,80;
(vi)
multa de ofício prevista no art 44, inciso I e § 1o, e aos juros de mora
previstos no art. 61, § 3o, ambos da Lei no 9.430 de 1996.

Conforme relatório, o lançamento de ofício teve origem em procedimento fiscal de
conclusão de despacho aduaneiro, realizado nos termos do art. 54 do Decreto-Lei n.o 37 de 1966,
com redação e intitulação dada pelo art. 2o do Decreto-Lei n.o 2.472, de 1988, com o objetivo de
verificar a exatidão do valor de transação declarado na importação de mercadorias por meio de 70
Declarações de Importação, contendo 87 adições e 660 itens, registradas por conta própria de
INTERNATIONAL CORP COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
Por meio do sistema eletrônico interno de cruzamento de informações DW
Aduaneiro, foi realizado levantamento das operações de importação ocorridas no período de
janeiro de 2015 a outubro de 2019, sendo selecionadas 70 Declarações de Importação, das quais
61 registradas em regime de tributação comum (recolhimento integral) e 9 em regime suspensivo
de entreposto aduaneiro.
Após apuração, assim concluiu a Autoridade Fiscal:
Destarte, a fiscalização conclui que a empresa INTERNATIONAL CORP praticou
fraude de preço na importação. O valor de mercado apurado foi, em média, 3,27
vezes maior do que o preço declarado nas transações da empresa fiscalizada,
sendo na maioria dos casos, de mercadorias idênticas, inclusive nas
especificações, referências e dimensões, e tendo sido fabricadas pelos mesmos
produtores e destinadas para o mesmo fim.
Ao utilizar-se de valores inferiores aos praticados no mercado, o contribuinte
beneficiou-se de pagamento de tributos a menor, acarretando prejuízos ao erário,
às empresas concorrentes e à sociedade como um todo.
Lavrou-se assim, o auto de infração em epígrafe para a cobrança do crédito
tributário referente à multa administrativa prevista no parágrafo único do art. 88
da MP no 2.158-35/2001, aplicada sobre a diferença entre o preço declarado e o
preço
arbitrado,
devido
ao
subfaturamento
informado
anteriormente,
demonstrado em detalhes nas tabelas constantes em docs. 2 e 3 - arquivos não
pagináveis;
Cobra-se, ainda, as diferenças do Imposto de Importação, do IPI e das
contribuições PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação, apurados em face da
declaração inexata do valor da mercadoria, a multa de ofício prevista no art 44,
inciso I e § 1o, e aos juros de mora previstos no art. 61, § 3o, ambos da Lei no
9.430 de 1996.
Constata-se, portanto, que igualmente é controverso neste litígio a penalidade de
possível natureza aduaneira, prevista no parágrafo único do art. 88 da MP no 2.158-35/2001.

Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
35
3. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar o seguinte tema:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12931:

1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
No presente processo, o último ato realizado foi o encaminhamento dos autos para
inclusão em lote/sorteio para julgamento, ocorrido em 28/05/2021 através do Despacho de fls.
1.329.

1 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.264 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720821/2019-96
36
Portanto, considerando a natureza aduaneira da multa, e diante da paralisação do
processo por mais de 3 (três) anos, na forma acima demonstrada, constata-se que é possível a
aplicação do § 1o do art. 1o, da Lei 9.873/99, na forma delimitada pela tese firmada no Tema 1293
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado. (sem destaque no
texto original)
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1365
DF CARF MF
Original